Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-53.2021.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000398-53.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIONE MARQUES DA SILVA - CPF: 050.385.211-26 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO MIGUEL RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 038.972.551-03 (ASSISTENTE), JONNY ANDERSON CHAVES DUARTE - CPF: 005.811.361-44 (ASSISTENTE), DARA TRAVAGINI POQUIVIQUI - CPF: 053.574.691-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO DA
LESÃO CORPORAL
–
TESE DE
LEGÍTIMA DEFESA
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA –
ANIMUS LAEDENDI
EVIDENCIADO –
2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO
– IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LESÕES COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas e as declarações judiciais do policial militar que atuou na ocorrência, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório;

2.
Diante da inequívoca comprovação nos autos de ofensa à integridade física da vítima, atestada por laudo pericial confeccionado para esse fim em harmonia com o relato fidedigno da ofendida; inexistindo dúvida, de igual forma, acerca do
animus laedendi
do réu, não comporta acolhida o pleito pela desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, para a contravenção penal de vias de fato.

APELANTE:

DIONE MARQUES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIONE MARQUES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1000398-53.2021.8.11.0052,
condenou-o
pela prática da conduta tipificada no
art. 129, §9º, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
0
3
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, insurge-se por meio das razões recursais anexadas sob o
ID 165781382
, postulando a
absolvição pelo delito de lesão corporal
, porque, conforme relatado nas fases da persecução criminal, teria agido em
legítima defesa
.
Subsidiariamente,
requer a
desclassificação
do delito de lesão corporal para a
contravenção penal de vias de fato
, prevista pelo art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

Contrarrazoando o apelo, como visto no ID 165781385 o
Parquet
rechaça as teses defensivas e requer lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 172293198, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra.
Silvana Correa Vianna
, utilizando-se
per relationem
dos argumentos aventados nas contrarrazões recursais, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
recurso defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia
25 de abril de 2021
, na Fazenda Rio Preto, Comunidade São Jorge, na cidade de Salto do Céu, o ora apelante
DIONE MARQUES DA SILVA
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade corporal
da companheira
Dara Travagini Poquiviqui
, por, pelo menos, duas vezes.

Segundo a preambular acusatória, na aludida data, por volta das 11h00, a vítima estava na residência com seu filho e após corrigir a criança, o denunciado se aproximou e desferiu dois socos no braço direito da ofendida. Mais tarde, por volta das 18h00,
DIONE
retornou, após uma pescaria, afirmando que iria ingerir bebidas alcóolicas e escutar som alto, ocasião em que a vítima pediu que não bebesse, alertando-o que fecharia a porta para assistir televisão. Nesse momento,
Dara
fechou a porta, em razão da música alta, oportunidade em que o acusado adentrou no imóvel e empurrou a ofendida contra a parede, desferindo tapas no rosto dela e puxou seus cabelos. Na sequência, a vítima acionou a Polícia. [Denúncia, ID 165781284, págs. 1-2].

Por esses fatos, ao final da regular instrução criminal, foi condenado nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da i. Defesa.

I –
DA
LEGÍTIMA DEFESA:

O primeiro estandarte defensivo se funda no questionamento acerca da dinâmica do fato apurado, uma vez que haveria fundada dúvida quanto à forma como as supostas agressões ocorreram, já que a narrativa do apelante se perfaz sob a ótica da
legítima defesa
, com fito absolutório quanto ao delito previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal
.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito (ID 165781247), do boletim de ocorrência (ID 165781248, págs. 1-3), do auto de resistência (ID 165781248, pág. 4), do pedido de providências protetivas (ID 165781258, págs. 1-3), do auto de exame de corpo de delito (ID 165781259), dos depoimentos da vítima (ID 165781256), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Mídias, ID 165781340), dão como certa a
materialidade delitiva
, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que o apelante teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal.

Sabe-se que a
legítima defesa
consubstancia hipótese de justificação para a prática de fatos típicos, tratando-se de verdadeira defesa necessária, uma vez que o particular, que tem interesse em ver direito próprio ou de terceiro salvaguardado, substitui a atuação estatal para protegê-lo, visto que, muito embora o Estado tenha assumido o monopólio da jurisdição, não pode se fazer presente, de forma imediata e eficaz, em todas as situações de conflito.

In casu
, nas oportunidades em que foi ouvido, o apelante
DIONE MARQUES DA SILVA
disse
que não agrediu sua companheira
Dara
. Narrou que, naquele dia, sua esposa estava muito nervosa e brigando constantemente com o filho do casal, razão pela qual a advertiu. Ato contínuo, o réu saiu para pescar e, ao retornar, avisou sua cônjuge que iria beber e escutar músicas, momento em que
Dara
disse-lhe para não tomar vinho e ficou nervosa.

Na ocasião, o interrogando ligou o som e pediu para a esposa manter a porta da casa aberta, porém, assim que se sentou, foi surpreendido com
Dara
fechando a porta novamente e, na sequência, ela lhe agrediu, batendo-lhe, querendo lhe chutar e, tão logo o acusado soltou a mulher, ela se apossou de um adaptador de tomada e arremessou o objeto, acertando o filho do casal, momento em que interrogando falou alto com a esposa. Ao final, asseverou que, quando sua esposa surgiu lhe batendo, segurou-a pelo braço, não desferiu socos contra ela, sequer a empurrou na parede [Mídias, ID 165781344].

Nada obstante, verifico que a versão apresentada pelo recorrente não veio amparada de quaisquer elementos probantes que evidenciassem a existência da excludente de ilicitude, conforme prevê do art. 156 da Lei Adjetiva Penal. Pelo contrário, as provas testemunhais e documentais contradizem a versão defensiva.

A ofendida
Dara Travagini Poquiviqui
foi contundente em juízo ao afirmar que, no fatídico dia, o acusado
DIONE
tinha saído para pescar e ela tinha ficado na residência com o filho do casal. Narrou que, quando seu marido retornou, seu filho lhe desobedeceu, momento em que estava nervosa e deu um tapa na criança. Nesse momento,
DIONE
partiu para cima e lhe agrediu com socos no seu braço. Em contrapartida, pegou um adaptador de tomada para jogar no companheiro, porém atingiu seu filho, que chorou naquele instante. Afirmou que
DIONE
estava nervoso e já havia lhe agredido com soco no braço, empurrou-lhe na parede e puxou seus cabelos.

Prossegue asseverando que, ainda naquele dia, no final da tarde,
DIONE
passou a ouvir música, ocasião em que pediu para ele não escutar som, pois queria assistir televisão. Ato contínuo, encostou a porta da sala, pois o som atrapalhava ver a programação no televisor, todavia, seu marido disse para não fechar a porta e surgiu bravo, alterado, empurrando-lhe contra a parede, puxando seus cabelos, desferindo tapas no seu rosto, o que a fez reagir a essas agressões. De imediato, entrou em contato com sua irmã, a qual foi responsável por acionar a Polícia Militar. Por fim, asseverou que essas agressões ocorreram porque
DIONE
ingeriu bebidas alcóolicas, todavia, não era obrigada a aceitar esse tipo de situação, encontrando-se atualmente residindo na casa da avó. [Mídia, ID 165781340].

O policial militar
Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda
, em juízo, discorreu que a Polícia recebeu a denúncia de suposta agressão em desfavor da vítima
Dara,
oportunidade em que diligenciaram até a fazenda e quando chegaram no local, de imediato, constataram que o suspeito estava escutando som alto e ingerindo vinho. Nesse momento, a vítima estava na lateral da casa, no escuro e foi até a guarnição, afirmando que tinha sofrido agressões do marido, puxões de cabelo, socos, em razão do desentendimento por causa da música, pois ela queria assistir televisão e, como
DIONE
estava ingerindo bebidas alcóolicas há muito tempo, ele a agrediu. Pontuou que a equipe policial ajudou a vítima a fazer as malas, pois ela não queria mais ficar naquela residência. E, sobre as lesões, pelo que se recorda, disse que a vítima estava com marcas no braço. Ao final, afirmou que perguntaram ao acusado sobre as agressões, ele confirmou, instante que foi dada voz de prisão e encaminhado o increpado à Delegacia para confecção do boletim de ocorrência. [Mídias, ID 165781339].

Cuida-se, portanto, de contexto no qual não
há como se concluir que o apelante agiu em
suposta tentativa de repelir injusta agressão supostamente perpetrada pela vítima, uma vez que as particularidades indicadas pela defesa derivam de nítida tentativa do apelante em deturpar a dinâmica dos fatos.

Noutro giro, n
ão se olvida, outrossim, o especial relevo que assume a palavra da vítima
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi:

STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.

E, sendo sua narrativa
corroborada por outros elementos probatórios – precipuamente o laudo de lesão corporal e os relatos judiciais do policial militar que atuou na ocorrência – é o suficiente para confirmar a atuação do apelante contra a sua integridade física,
com
animus laedendi
, na medida em que, declarada a ocorrência de socos, puxões de cabelo e empurrões, com força empregada na ação suficiente a causar lesões, conforme apontado no laudo de lesão corporal anexado no ID 165781259, sendo pouco crível fosse oriunda de uma simples tentativa de contenção da ofendida.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que a vítima e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste para, em tese, tão somente se desvencilhar de sua companheira, foi demasiadamente desmedida, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa de que não teve intenção alguma de causar ofensa à integridade corporal da vítima, afastando, por conseguinte, a possibilidade de ter agido sob o pálio da legítima defesa.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE LESÃO CORPORAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –
2. INSURGÊNCIA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DE PENA DE DETENÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO ESPECÍFICO DA LEI MARIA DA PENHA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante teria lhe agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão
. 2. (...).”
(N.U 0003472-69.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) – destaquei.

“APELAÇÃO –
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR (ART. 129, § 9°, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA 1. ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO USO DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR POSSÍVEL INJUSTA AGRESSÃO ANTERIOR
– 2. (...) – 4. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Inexistindo provas de que o apelante, antes de praticar o crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e/ou Familiar, tenha sido injustamente atacado pela vítima ou estivesse na iminência de sofrer uma agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como se acolher pedido de absolvição com base na excludente de legítima defesa
. 2. (...)”.
(N.U 0013176-78.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019) – destaquei.

Feitas tais considerações, outra conclusão não é alcançada, a não ser a
manutenção da r. sentença condenatória.

II –
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO:

Em que pese a argumentação deduzida pela i. Defesa, entendo pela
improcedência do pleito desclassificatório
, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que comprova o cometimento, por parte do réu, do delito de lesão corporal contra a vítima, conclusão atestada pelo laudo pericial pertinente e que não pode ser elidida, nem mesmo em parte, pela mera negativa por parte do réu.

Nesse contexto, em face das provas amealhadas nos autos – vide ITEM I, deve-se reconhecer que houve, por parte do apelante, o
animus laedendi
consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, denotando, assim, a existência da intenção de ofensa à sua integridade física, sendo importante registrar, outrossim, que as agressões narradas pela vítima realmente ocorreram e deixaram vestígios, motivo pelo qual a condenação do apelante deve ser mantida.

Consequentemente, não se pode falar em
desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato
, que se consubstancia em infração residual em casos de agressões – tais como empurrões, tapas e puxão de cabelos –, que não caracterizam crime mais grave, não remanescendo a menor dúvida de que, na espécie, trata-se do ilícito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal.

In casu
, deve-se registrar que, consoante já discorrido em linhas volvidas,
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar
, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Assim, se o relato dos fatos é firme, seguro e coerente desde a fase inquisitorial até a etapa processual, bem como encontra harmonia e respaldo nas demais evidências presentes nos autos, como ocorre na hipótese, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a isolada inadmissão de responsabilidade do acusado.

A propósito, colaciono entendimento no âmbito desta eg. Corte acerca da pretensão desclassificatória,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTO POLICIAL E LAUDO PERICIAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE CARATER SUBSIDIÁRIO –
2. (...) – APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Havendo provas convincentes da autoria do crime de Lesão Corporal praticado no âmbito doméstico e familiar, há de ser mantida a sentença condenatória pelo crime previsto no art. 129, §9º do CP, especialmente se o depoimento extrajudicial da vítima for corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares e pelo laudo de corpo de delito, não sendo possível, ainda, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, se comprovada a ofensa a integridade física da ofendid
a. 2. (...)”.
(N.U 0000090-68.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023) – Destaquei.

Portanto, diante do exposto, estou convencido de que o pleito recursal não deve prosperar.

III –
CONCLUSÃO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DIONE MARQUES DA SILVA
, mantendo incólume

a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.º 1000398-53.2021.8.11.0052.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023